Tribunal: TJMT
Processo: 0003927-10.2018.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003927-10.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), FLAVIA CAVICHIOLI DA SILVA - CPF: 002.284.401-57 (EMBARGANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (EMBARGANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 175.273.091-72 (EMBARGANTE), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), ADNAN JOSE ZAGATTO RIBEIRO - CPF: 378.212.531-20 (EMBARGANTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.947.768/0001-20 (EMBARGANTE), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CAVICHIOLI DA SILVA - CPF: 002.284.401-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 175.273.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ADNAN JOSE ZAGATTO RIBEIRO - CPF: 378.212.531-20 (EMBARGADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.947.768/0001-20 (EMBARGADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (EMBARGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO ANALISADO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 1.005, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos, contra acórdão que não conheceu a apelação interposta por dois recorrentes, em razão da deserção, e deu provimento ao recurso de corréu para julgar improcedente o pedido formulado em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, diante da ausência de prova técnica idônea do alegado dano ao erário. Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à não extensão dos efeitos do provimento recursal aos demais corréus e, ainda, omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de gratuidade da justiça formulado após o julgamento da apelação e instruído com documentos apresentados apenas em sede de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se os efeitos do provimento concedido ao recurso de um corréu, com fundamento na ausência de prova do dano ao erário, devem ser estendidos aos demais litisconsortes, nos termos do art. 1.005 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

4.

O acórdão embargado aprecia adequadamente a questão relativa ao preparo recursal e reconhece a deserção da apelação dos corréus, inexistindo omissão quanto à gratuidade da justiça.

5.

A apresentação de documentos destinados à comprovação de hipossuficiência econômica apenas após a publicação do acórdão configura tentativa de obtenção de apreciação originária de matéria não oportunamente deduzida, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

6.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC não afasta o dever da parte de formular tempestivamente o pedido de gratuidade, especialmente após intimação para recolhimento do preparo recursal.

7.

A ação de improbidade administrativa envolve litisconsórcio simples, e não unitário, pois a responsabilização possui caráter pessoal e exige individualização da conduta, do elemento subjetivo e do nexo causal de cada demandado.

8.

O art. 1.005 do CPC somente autoriza a extensão dos efeitos do recurso quando houver identidade substancial das situações jurídicas e defesas comuns, não impondo extensão automática dos fundamentos acolhidos em favor de um litisconsorte.

9.

A apelação dos embargantes não superou o juízo de admissibilidade em razão da deserção, o que impediu a devolução da matéria ao tribunal e inviabiliza a extensão dos efeitos de julgamento meritório proferido exclusivamente em recurso admissível de corréu.

10.

Não há incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, pois o acórdão observou os limites subjetivos da devolução recursal e os efeitos próprios do litisconsórcio simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem apresentação tardia de documentos destinados à modificação do resultado do julgamento.

2.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado tempestivamente, não podendo a inércia da parte ser suprida por documentos apresentados apenas em sede de embargos de declaração.

3.

Nas ações de improbidade administrativa, a responsabilização é pessoal e, em regra, caracteriza litisconsórcio simples.

4.

O art. 1.005 do CPC não autoriza a extensão automática dos efeitos de recurso provido a litisconsortes cujos recursos não foram conhecidos por ausência de admissibilidade.

5.

A observância dos limites subjetivos da devolução recursal afasta alegação de omissão ou contradição quanto à não extensão dos efeitos do julgamento a corréus em situação processual diversa.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 494, 1.005, 1.007, § 4º, e 1.022; Lei n. 8.429/1992, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos
por Luciane Borba Azoia Bezerra, Adnan José Zagatto Ribeiro e pela pessoa jurídica Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda., contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que não conheceu o Apelo, manejado pelo Segundo e Terceiro Recorrentes, ante a deserção e deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo corréu, Antônio Batista da Mota, para julgar improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de inexistência de prova técnica idônea do alegado dano ao erário (id. 367264866, págs. 01/18).

A Embargante, Luciane Borga Azoia Bezerra, sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição interna ao reconhecer, de forma expressa, a ausência de comprovação do prejuízo patrimonial que fundamentava a condenação por ato de improbidade administrativa, mas restringir os efeitos do provimento recursal apenas ao Recorrente, mantendo hígida a condenação imposta aos demais corréus.

Argumenta possuir legitimidade para a oposição dos Aclaratórios, por ter sido diretamente atingida pelos efeitos da condenação e por ostentar a condição de litisconsorte passiva e terceira juridicamente prejudicada, aduzindo que a tese acolhida no acórdão possui natureza objetiva, comum e indivisível, não se tratando de circunstância personalíssima do recorrente beneficiado pelo provimento.

Defende a incidência do art. 1.005, do Código de Processo Civil, afirmando que, diante da solidariedade passiva estabelecida na condenação e da identidade das defesas opostas ao Ministério Público, os efeitos do recurso interposto por um dos litisconsortes deveriam ser estendidos aos demais, uma vez que a conclusão adotada pelo colegiado – inexistência de prova do dano ao erário – aproveitaria indistintamente a todos os condenados.

Assevera que a manutenção de sua condenação geraria incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, porquanto a inexistência de dano efetivo ao erário, reconhecida no julgamento, afastaria o próprio suporte fático-jurídico necessário à configuração do ato ímprobo previsto no art. 10, da Lei n. 8.429/1992 e, por consequência, inviabilizaria a subsistência das sanções impostas.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a extensão subjetiva dos efeitos do provimento recursal anteriormente concedido, julgando-se improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor ou, subsidiariamente, afastando-se as condenações vinculadas ao alegado dano ao erário, além do enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Adnan José Zagatto Ribeiro e Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda. também opuseram Embargos de Declaração, afirmando que o acórdão atacado deixou de apreciar circunstância relevante atinente à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando que, embora não tenham efetuado o recolhimento do preparo recursal, fazem jus à gratuidade da justiça, cuja análise poderia ocorrer em grau recursal.

Asseveram que a omissão decorreu de equívoco na condução processual, atribuído à ausência de requerimento anterior do benefício e às dificuldades enfrentadas para a obtenção da documentação necessária à comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Acrescentam que apresentaram documentos destinados a demonstrar a incapacidade econômica tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, consistentes em extratos bancários, declarações de imposto de renda, documentos médicos relativos à aposentadoria por invalidez do primeiro Embargante, bem como balanços patrimoniais e comprovantes da paralisação das atividades empresariais da segunda Embargante.

Defendem, assim, o reconhecimento da gratuidade da justiça, com o consequente conhecimento do recurso anteriormente interposto.

Reforçam a existência de omissão e contradição no julgado quanto ao mérito da controvérsia, ao argumento de que o fundamento adotado para acolher a pretensão recursal do corréu – consistente na ausência de comprovação de dano ao erário – deveria ser estendido aos demais demandados.

Argumentam que a inexistência de prejuízo ao patrimônio público afasta elemento indispensável à configuração do ato ímprobo imputado, razão pela qual a improcedência da ação deveria alcançar todos os corréus.

Defendem, nesse contexto, a incidência do artigo 1.005, do CPC, sustentando que, diante da solidariedade passiva reconhecida na condenação, os efeitos favoráveis decorrentes do provimento do recurso interposto por um dos litisconsortes deveriam aproveitar aos demais, por se tratar de matéria comum a todos os demandados.

Ao final, requerem o acolhimento dos Declaratórios para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, com o consequente conhecimento e provimento da apelação anteriormente interposta. Subsidiariamente, postulam a extensão dos efeitos do acórdão aos Embargantes, para que seja reconhecida a improcedência da ação também em relação a eles.

O Embargado apresentou contrarrazões aos Recursos, defendendo a rejeição de ambos (id. 369382889, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Luciane Borba Azoia Bezerra, Adnan José Zagatto Ribeiro e a pessoa jurídica Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda. insurgem-se contra o acórdão que não conheceu o Apelo, manejado pelo Segundo e Terceiro Recorrentes, ante a deserção e deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo corréu, Antônio Batista da Mota, para julgar improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de inexistência de prova técnica idônea do alegado dano ao erário
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Saliento que, primeiramente, será analisado os Declaratórios, opostos por Adnan José Zagatto Ribeiro e pela empresa Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda., referente à gratuidade da justiça, sendo que o outro ponto – extensão da decisão de improcedência do pedido a todos os corréus – será analisado em conjunto com os Aclaratórios, opostos por Luciane Borba Azoia Bezerra, por serem pontos comuns.

Os Embargantes sustentam que o acórdão foi omisso, quanto ao exame do pedido de gratuidade da justiça, afirmando que fazem jus ao benefício e que a matéria poderia ser apreciada nesta fase recursal, mediante análise dos documentos apresentados juntamente com os Embargos de Declaração.

Em que pese à alegação dos Embargantes, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Consoante dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão embargada.

Não se prestam, portanto, à inovação recursal, tampouco à formulação de pedido novo ou à apresentação tardia de documentos destinados à modificação do resultado do julgamento.

No caso em tela, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, já que a questão relativa à gratuidade da justiça foi devidamente analisada.

Com efeito, o acórdão atacado consignou expressamente que os Recorrentes foram intimados para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, permanecendo inertes, circunstância que conduziu ao não conhecimento do Recurso por deserção.

Os documentos destinados a demonstrar alegada hipossuficiência financeira somente foram apresentados após a publicação do acórdão, juntamente com os presentes Embargos de Declaração. Assim, a pretensão deduzida não busca suprir vício existente no julgado, mas obter apreciação originária de matéria não oportunamente suscitada e instruída, o que é incompatível com os estreitos limites da via integrativa.

Cumpre registrar que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica, prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, não dispensa a parte do dever de formular tempestivamente o pedido de gratuidade, especialmente quando já intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal.

A inércia processual verificada não pode ser superada mediante apresentação posterior de documentos em sede de Embargos de Declaração.

Desse modo, é certo que não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quanto ao tema da assistência judiciária gratuita, na verdade, os Embargantes pretendem rediscutir o acerto da conclusão adotada no acórdão, providência incompatível com a natureza dos Declaratórios.

Diante disso, deve ser mantido o
decisum
recorrido.

Os Embargantes, Luciane Borba Azoia Bezerra, Adnan José Zagatto Ribeiro e Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda., sustentam que o acórdão teria sido omisso ao deixar de estender a todos os corréus os efeitos do provimento conferido ao recurso de Antônio Batista da Mota, uma vez que a fundamentação adotada reconheceu a ausência de comprovação de dano efetivo ao erário, elemento indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/1992.

Inicialmente, cumpre registrar que a hipótese dos autos não envolve litisconsórcio unitário, mas litisconsórcio simples. A distinção revela-se fundamental para a adequada compreensão dos limites subjetivos do acórdão embargado.

O litisconsórcio unitário caracteriza-se pela existência de relação jurídica material indivisível, de modo que a solução jurisdicional necessariamente deve ser uniforme para todos os litisconsortes.

Diversamente, no litisconsórcio simples, embora os demandados integrem a mesma relação processual, as situações jurídicas examinadas permanecem autônomas, permitindo ao Julgador atribuir consequências distintas a cada um deles, conforme o grau de participação, a natureza da conduta praticada, o elemento subjetivo demonstrado e a prova produzida nos autos.

Nas ações de improbidade administrativa, como regra, a responsabilização possui caráter eminentemente pessoal, exigindo a individualização da conduta atribuída a cada demandado, a verificação do respectivo elemento subjetivo e a demonstração do nexo causal entre a atuação do agente e o resultado apontado como ilícito.

Não por outra razão, a própria Lei de Improbidade Administrativa repele condenações genéricas ou automáticas, impondo a análise individualizada da situação de cada réu.

Tanto é assim que, mesmo diante de um mesmo contexto fático, nada impediria que a sentença condenasse apenas alguns dos demandados, absolvesse outros ou lhes aplicasse sanções distintas, conforme as peculiaridades das condutas apuradas.

Do mesmo modo, seria juridicamente possível o reconhecimento da responsabilidade de determinado corréu e a improcedência dos pedidos em relação aos demais, sem qualquer incompatibilidade lógica ou jurídica.

Sob essa perspectiva, não procede à alegação de que o provimento do Recurso interposto por Antônio Batista da Mota deveria, necessariamente, irradiar efeitos para todos os demais corréus.

O artigo 1.005 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso interposto por um litisconsorte aproveita aos demais quando as defesas opostas forem comuns.

Entrementes, tal regra não se confunde com a extensão automática dos efeitos de qualquer fundamento acolhido pelo órgão julgador, tampouco transforma o litisconsórcio simples em litisconsórcio unitário.

A norma processual visa evitar decisões inconciliáveis quando a matéria acolhida possuir natureza efetivamente comum aos litisconsortes. Entretanto, sua incidência pressupõe identidade substancial da situação jurídica processual dos corréus, circunstância que não se verifica na espécie, porque o acórdão examinou exclusivamente o Recurso de Apelação interposto por Antônio Batista da Mota, único apelo efetivamente conhecido e submetido ao julgamento de mérito.

Em contrapartida, o Recurso manejado por Adnan José Zagatto Ribeiro e Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda. não ultrapassou o juízo de admissibilidade em razão da deserção, circunstância que impediu a devolução da matéria ao conhecimento desta Corte.

Desse modo, a pretensão deduzida nos presentes Aclaratórios busca, na realidade, conferir aos Embargantes os efeitos de um julgamento meritório que jamais ocorreu em relação aos respectivos recursos, circunstância incompatível com o sistema recursal e com a própria autoridade da decisão que reconheceu a inadmissibilidade dos apelos.

Da mesma forma não verifico a alegada contradição interna do acórdão, visto que a fundamentação desenvolvida no julgamento limitou-se à análise da situação processual submetida por Antônio Batista da Mota. O fato de esta Câmara ter concluído, naquele contexto recursal específico, pela insuficiência da prova produzida para sustentar a condenação do Recorrente não implica, automaticamente, a revisão das situações jurídicas dos demais corréus, sobretudo quando inexistente recurso admissível apto a provocar o reexame de suas condenações.

Dessarte, não há incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo, pelo contrário, o acórdão observou rigorosamente os limites subjetivos da devolução recursal e os efeitos próprios do litisconsórcio simples, circunstância que afasta a incidência da omissão e da contradição apontadas pelos Embargantes.

Na verdade, o que se verifica é o inconformismo das partes com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando-se a ampliação dos efeitos do julgamento mediante via processual inadequada.

Os Embargos de Declaração, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do alcance subjetivo do acórdão quando inexistente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, a rejeição de ambos os Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Recursos de Embargos de Declaração, oposto por
Luciane Borba Azoia Bezerra, Adnan José Zagatto Ribeiro e pela pessoa jurídica Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026